Tribunal: STF
Processo: HC 200023
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo para processamento de recursos especial e extraordinário. 3. Prisão preventiva mantida. Latrocínio consumado e tentado. Periculosidade. 4. Impossibilidade de se apurar a razão da demora nesta via. 5. Agravo improvido, com determinação para que o Tribunal de Justiça imprima celeridade no processamento dos recursos interpostos pelo agravante.